Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse em agir (ou interesse processual) é uma condição da ação com previsão legal expressa no Código de Processo Civil (artigos 17, 19, 485, inc. VI e 330, inc. III), e possui três aspectos: a) utilidade: significa que o processo deve trazer proveito para o autor; b) adequação: traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida, e c) necessidade: consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a garantia inscrita no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, segundo a qual “a lei não poderá excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito”, não é incompatível com a submissão do demandante a certos pré-requisitos de ordem processual, estabelecidos nas leis ordinárias. Precedentes.
3. Na hipótese, a autora não colacionou aos autos prova do pedido dirigido à operadora de saúde visando obter autorização do procedimento cirúrgico vindicado. O prévio requerimento administrativo é pressuposto para que se possa acionar o Poder Judiciário, pois a demanda apenas pode ter prosseguimento caso o pleito tenha sido negado (ou omitido) administrativamente, ocasião em que nasce a resistência da pretensão e o interesse processual (necessidade).
4. “In casu”, a operadora de saúde reconheceu, ainda em sede de contestação, a possibilidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada, bem como o fornecimento de todo o material necessário para tal desiderato, eis que possui cobertura contratual, esclarecendo que não foi possível realizar a autorização pretendida visto que não houve envio de solicitação administrativa dos procedimentos e materiais para análise da operadora, a tempo e modo, revelando-se escorreita a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.